Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727890-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS DE FREITAS FERREIRA AGRAVADO: LIBERTE CONSULTORIA LTDA, ADRIANA MERLUGO FERREIRA DE ALENCAR, AGATHA CRISTINA FERREIRA DE ALENCAR, MARCELO FERREIRA DE ALENCAR, MARCELO FERREIRA ALENCAR JUNIOR, MURILO PEREIRA CHAVES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RUBENS DE FREITAS FERREIRA em face de decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência cautelar n. 0726537-51.2022.8.07.0001, a qual indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar e a desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Recebo a emenda. Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência cautelar para que se proceda o arresto e/ou bloqueio de bens dos réus, no importe de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), por meio de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD, ARISP E CNIB. Pede a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de sócios e antigos sócios. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Tais são os requisitos que justificam a medida, uma vez que a tutela de urgência desafia dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e à ampla defesa. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, entendo que a parte autora não apresentou prova ou indício apto o suficiente para demonstrar a verossimilhança de sua alegação de inidoneidade financeira da parte ré, capaz de comprometer o pagamento de eventual condenação. De fato, a relação debatida nos autos é de consumo, de forma a incidir a Lei n. 8.078/90, a qual preceitua: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." Constata-se do dispositivo legal em referência que o ordenamento jurídico brasileiro adotou no Código de Defesa do Consumidor a Teoria Menor da Desconsideração, segundo a qual, para a incidência do instituo basta a prova da insolvência da pessoa jurídica, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para essa teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas basta, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. Confira-se o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. POSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 ? A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica se encontra albergada no direito positivo brasileiro (art. 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4o da Lei n. 9.605/98, art. 50 do CC/2002, dentre outros). No entanto, deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. 2 ? A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo do qual se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da autonomia, propiciando ao credor buscar a satisfação de seu direito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores (REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 04/04/2011). 3 ? No Código de Defesa do Consumidor vige a "Teoria menor da desconsideração" em que basta a inadimplência da obrigação, para que a desconsideração da personalidade jurídica seja decretada, apresentando-se desnecessária a prova ddesvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 4 ? Somente após exame pelo juízo singular sobre a matéria, objeto do recurso, é que nasce para a parte o direito de socorrer-se da esfera recursal, sob pena de supressão de instância. 5 ? Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.820364, 20140020186527AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 23/09/2014. Pág.: 189) No caso dos autos, contudo, a parte autora pediu a desconsideração da personalidade jurídica na inicial, contudo, desde aqui não provou a existência de insolvência da pessoa jurídica ré, tampouco que sua existência constitui óbice à tutela jurisdicional pretendida. Quanto ao pedido de arresto cautelar, por sua vez, apesar de provados a celebração do contrato noticiado e o pagamento do preço pela autora, não há, no momento, elementos capazes de sustentá-lo, uma vez que a parte autora permanece na posse do veículo, não tendo se desincumbido de demonstrar a ameaça esta posição. Entendo, entretanto, que se deve resguardar à parte autora o direito de posse do veículo enquanto vigente o acordo, considerando que o contrato entabulado entre as partes permanece vigendo. Nesse sentido, anoto que o julgador - valendo-se do poder geral de cautela - deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. Assim, verifico ser possível, cautelarmente, determinar a manutenção do veículo em posse da parte autora, que ficará nomeada como fiel depositária do bem objeto da lide, uma vez que comprovado, no id 131588893, o pagamento do valor determinado no contrato. Ante o exposto, Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão da tutela de urgência e de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. Contudo, aplicando ao poder geral de cautela, DETERMINO MEDIDA DE URGÊNCIA para manter o veículo CHEVROLET ONIX PLUS 10 TAT PR1 2021 2022, placa RHM 6I31, RENAVAM 01279307843 na posse do autor. Ainda, NOMEIO a parte autora como fiel depositária do bem objeto da lide. Intime-se, pois, a parte autora para emendar a inicial, apresentando nova petição na íntegra, indicando no polo passivo apenas a sociedade empresária. Apresentada a emenda, deverão ser promovidos os atos de citação de LIBERTE CONSULTORIA LTDA. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I”. (ID 132437365 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 38540124), que celebrou com os réus um contrato no importe de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), ficando clara e patente a relação de consumo, portanto, sujeita à proteção do Código de Defesa do Consumidor. Diz que o contrato foi firmado com a Alugare Cashback, que é a LIBERTE CONSULTORIA LTDA, que já “sucedeu” uma outra empresa que está inadimplente com diversos consumidores no Brasil inteiro, suspeita de aplicar o golpe do cashback, a ELITE1, que se confunde com a própria LIBERTE CONSULTORIA LTDA. Salienta que os agravados locam veículos e sublocam para outras pessoas sob a forma de locação antecipada com cash back. Em alguns contratos elas possuem autorização para a sublocação, mas no presente caso há indícios de que as empresas não possuem essa autorização. Nesse aspecto, há abuso de direito contra o consumidor, o que atrai a desconsideração da personalidade jurídica e condenação solidária entre a pessoa jurídica e o representante e ex-representantes legais da empresa, nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, e parágrafo único, do art.1.003, do Código Civil. Menciona que, se não bastasse todo transtorno e prejuízo ao consumidor, há inúmeras ações contra a pessoa jurídica (ID 131591249 e 131591250 dos autos de origem), justamente por inadimplemento de obrigações. Ou seja, há vastos indícios de insolvência com liminares de arresto sendo concedidas aos consumidores, consoante se comprova as liminares precedentes já acostadas nos autos do processo principal. Informa que o contrato com o agravante foi entabulado em 28 de janeiro de 2022, quando o ex-sócio Marcelo Alencar, em tese, já não mais possuía poderes para representar a empresa. No entanto, é ele quem assina o contrato e não o Sr. Murilo Pereira Chaves (quem adquiriu a empresa que ora se demanda). Isso implica em reconhecer que a alteração contratual da pessoa jurídica é apenas para inadimplir e dificultar o cumprimento das obrigações, bloqueio de bens etc. em total prejuízo aos consumidores e credores, que acreditavam aderir a um contrato valido e eficaz. É fato que os ex- sócios continuam à frente dos negócios. Pontua que a agravada faz parte de um grupo econômico que até então era familiar (Grupo Acreditti). Há indícios de que são empresas estelionatárias, que fazem parte de um mesmo grupo econômico, com diversos nomes fantasias fraudando consumidores. Registra que há indícios de que o contrato entabulado é nulo de pleno direito, seja porque a pessoa física que o firmou não gozava de poderes para tanto, seja porque também a pessoa jurídica (ré) que figura como Promitente no contrato entabulado com o agravante não poderia sublocar o veículo, objeto do contrato, e, ainda que pudesse, o contrato firmado na realidade esconderia a real atividade de “instituição financeira”, sem autorização do Banco Central, eis que oferta um retorno financeiro (similar ao de aplicação de renda) ao fim do contrato de 120% (cento e vinte por cento) do valor adiantado pelo consumidor. Avalia que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, o que atrai a aplicação da desconsideração da personalidade, nos termos do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. O indeferimento do pedido de tutela de urgência e desconsideração da personalidade jurídica da empresa demanda representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo agravante. Defende que o Juízo de origem poderia indeferir a tutela de urgência por simplesmente discordar da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, mas, nunca, por ausência de provas, porque os indícios de insolvência são vastos e concludentes. Assevera que a verossimilhança das alegações é indiscutível. Com efeito, a norma legal não autoriza a Ré a elaborar contrato de adesão cujas obrigações e informações não são claras, nem induzir o consumidor em erro acerca da probidade e legalidade do negócio jurídico/prestação de serviço entabulado, nem a atuar como instituição financeira usando um possível “contrato de fachada” para transacionar recursos que na realidade são de terceiros. Assevera, também, que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se consolidado no fato de que, caso não se determine o arresto de bens, imediatamente, o agravante poderá não ser ressarcido do seu prejuízo, eis que há indícios de fraude contra credores, tendo em vista que as empresas do grupo foram transferidas para terceiros, há diversas ações pleiteando a rescisão contratual, além de perdas e danos, não podendo olvidar da ação de reintegração de posse dos carros objetos de cashback ofertados pela ré. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência cautelar, para que seja procedido o arresto e/ou bloqueio de bens dos réus, no importe de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), com a finalidade de que torne indisponível os valores arrestados para a garantia da ação de rescisão contratual, devendo para tanto efetuar o bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD, ARISP E CNIB, conforme jurisprudência deste Egrégio TJDFT, acolhendo-se, outrossim a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, postula seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo (ID’s 38540128 e 38540125). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RUBENS DE FREITAS FERREIRA em face de decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência cautelar n. 0726537-51.2022.8.07.0001, a qual indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar e a desconsideração da personalidade jurídica. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, eis que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pelo agravante. Com efeito, no que se refere ao pedido de arresto cautelar, não constato necessidade de sua realização, neste momento, eis que o agravante encontra-se na posse do veículo. Acrescente-se que o Juízo de origem, valendo-se do poder geral de cautela, buscando evitar que o direito do agravante fique comprometido em razão de uma grave lesão e de difícil reparação, determinou a manutenção do veículo em sua posse, ficando o mesmo como fiel depositário do bem. Noutro giro, no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, também não verifico a existência de elementos suficientes a deferir o pedido. Como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica tem como propósito desestimular a prática de atos lesivos, mediante atuação abusiva da personalidade jurídica do empresário, permitindo que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações não adimplidas. Assim, constatado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor, na ausência de bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, a desconsideração de sua personalidade pode ser autorizada, aplicando-se a chamada “teoria menor”. No presente caso, a prova constante dos autos não é apta a demonstrar, neste momento, a insolvência da ré, tampouco que sua personalidade constitui obstáculo ao ressarcimento de eventual prejuízo causado ao agravante. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão das medidas postuladas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2022 10:15:30. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator